Tribunal: TJSP
Processo: 1028910-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação Cível. DPVAT. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é relevante para fins de obtenção de benefícios previdenciários, não para a concessão da indenização do seguro DPVAT. Nesta, comprovada a perda permanente, total

Ementa:
Apelação Cível. DPVAT. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é relevante para fins de obtenção de benefícios previdenciários, não para a concessão da indenização do seguro DPVAT. Nesta, comprovada a perda permanente, total ou parcial, da funcionalidade de alguma das partes integrantes do corpo humano, é calculado o valor da indenização segundo os critérios previstos na Lei n° 6.194/74. Súmula 474, STJ. Valor da condenação mantido.

A ré decaiu de parte mínima do pedido. Art. 86, parágrafo único, CPC. Autor condenado, por inteiro, no pagamento das verbas da sucumbência.

Apelação da ré provida e não provida a do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028910-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado LUIZ
GUSTAVO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao do autor. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028910-50.2019.8.26.0100 -Voto no 24512
2
Apelação n° 1028910-50.2019.8.26.0100
Apelantes e apelados: Luiz Gustavo da Costa e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca de São Paulo - 10a Vara Cível Central
Juiz: Alexandre Bucci
Voto no 24512
Apelação Cível. DPVAT. Ação de cobrança de diferença da
indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente.
Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.
A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é relevante
para fins de obtenção de benefícios previdenciários, não para a
concessão da indenização do seguro DPVAT. Nesta, comprovada
a perda permanente, total ou parcial, da funcionalidade de alguma
das partes integrantes do corpo humano, é calculado o valor da
indenização segundo os critérios previstos na Lei n° 6.194/74.
Súmula 474, STJ. Valor da condenação mantido.
A ré decaiu de parte mínima do pedido. Art. 86, parágrafo único,
CPC. Autor condenado, por inteiro, no pagamento das verbas da
sucumbência.
Apelação da ré provida e não provida a do autor.
A r. sentença proferida à f. 183/191, destes autos de ação de
cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório, ajuizada por
LUIZ GUSTAVO DA COSTA, em relação a PORTO SEGURO CIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028910-50.2019.8.26.0100 -Voto no 24512
3
SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando
a ré no pagamento da indenização no valor de R$101,25, com correção
monetária desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação e, considerando a sucumbência recíproca, condenou o autor no
pagamento de 90% das custas e despesas processuais, arcando a ré com
10% dessas verbas; condenou o autor, ainda, no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 1.100,00 e a ré a pagar honorários fixados em
R$400,00, ambas com correção monetária a partir da prolação da sentença
e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.
Apelaram ambas as partes.
O autor (f. 195/201) alegou, em suma, que: (a) as conclusões
periciais não podem ficar engessadas à tabela pois, na fixação da
indenização, devem ser levadas em consideração as condições pessoas da
vítima, sua profissão e a necessidade de toda a higidez funcional; (b) a
documentação médica revela que o autor está permanentemente inválido,
pois as sequelas comprometem seu patrimônio como um todo; (c) faz jus à
indenização em seu patamar máximo, deduzido o valor recebido em sede
administrativa.
A ré, por sua vez (f. 204/212), sustentou que: (a) o autor
decaiu da maior parte do pedido, e deve arcar por inteiro com as verbas da
sucumbência; (b) caso assim não se entenda, os honorários devem ser
fixados em percentual sobre o valor da condenação, não em valor fixo, não
havendo complexidade na ação a justificar tal fixação.
As apelações, isenta a do autor de preparo por ser ele
beneficiário da assistência judiciária, e preparada a da ré (f. 138,05), foram
contra-arrazoadas (f. 217/228 e 229/233).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 13/07/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 192/194); a
apelação, protocolada em 23/07/2020, é tempestiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028910-50.2019.8.26.0100 -Voto no 24512
4
O autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
25/03/2017, quando pilotava sua motocicleta (f. 27/28), sofrendo trauma em
seu punho direito (f. 29/43).
Tendo postulado administrativamente o pagamento da
indenização do seguro obrigatório, recebeu, em 05/07/2018, o valor de
R$843,75 (f. 44), e ajuizou esta ação na qual postulou a condenação da ré
no pagamento da indenização devida a título de seguro obrigatório, no valor
de R$12.656,25, consistente na diferença entre o valor máximo previsto
para essa indenização, R$13.500,00, e aquele já recebido.
Foi realizada perícia médica nestes autos, apurando que o
autor apresenta dano corporal sequelar parcial (ou segmentar) com perda
anatômica e ou funcional incompleta do membro superior direito, com
repercussão residual. Considerando que para a perda anatômica e/ou
funcional parcial de um dos membros superiores, o percentual atribuído é
de 70%, e para a residual é de 10%, o percentual a ser atribuído para a
sequela do autor é de 7% (10% de 70%) (f. 157/165).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
Não socorre ao autor a alegação de que suas condições
pessoais devem ser consideradas para fins de indenização do seguro
obrigatório.
A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é
relevante em relação à obtenção de benefícios previdenciários, não para a
concessão da indenização do seguro DPVAT.
Muito embora possa o autor sofrer alguma limitação para a
realização de suas atividades do cotidiano ou laborativas, não há que se
falar, por essa razão, em pagamento da indenização do seguro obrigatório
em seu valor integral.
Isso porque, para a concessão da indenização do seguro
DPVAT, comprovada a perda permanente, total ou parcial, da
funcionalidade de alguma das partes integrantes do corpo humano, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028910-50.2019.8.26.0100 -Voto no 24512
5
calculado o valor da indenização segundo os critérios previstos na Lei n°
6.194/74.
A indenização do seguro obrigatório deve obedecer ao
enquadramento das lesões verificadas como permanentes à tabela de
repercussão das lesões, anexada à Lei no 6.194/74, pela Medida Provisória
n. 451/2008.
A Lei no 6.194/74, mesmo no intervalo entre a vigência das
alterações a ela introduzidas pela MP no 340/2006, posteriormente
convertida na Lei 11.482/07, e a vigência da MP no 451/2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009, que introduziu a tabela de
repercussão das lesões em caso de invalidez permanente à Lei no 6.194/74,
não previa que a indenização por invalidez parcial e permanente deveria ser
paga no valor total nela previsto.
O art. 3o dessa Lei, ao prever o valor máximo da indenização
no caso de invalidez permanente, utiliza-se da expressão “até R$
13.500,00”, que conduz à interpretação de que na hipótese de invalidez
permanente, o pagamento da verba indenizatória deverá ser feito em valor
correspondente ao percentual da invalidez parcial.
A questão, aliás, já está pacificada no E. STJ (Súmula 474: “A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”).
Nesse quadro, é mantida sentença de parcial procedência da
ação, com a fixação da diferença da indenização devida ao autor na
diferença entre o valor que faria jus, R$945,00 (R$13.500,00 x 7%), e
aquele já recebido em sede administrativa (R$843,75), ou seja, R$101,25.
Observa-se que, conforme consulta juntada com a inicial, o
autor protocolou o pedido administrativo em 22/06/2018, tendo recebido a
indenização parcial em 05/07/2018, ou seja, dentro de 30 dias do protocolo
do requerimento (f. 44).
Finalmente, assiste razão à ré quanto à distribuição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028910-50.2019.8.26.0100 -Voto no 24512
6
verbas da sucumbência.
Não obstante tenha o autor afirmado, na inicial, que era
necessária a realização de perícia médica a fim de se apurar o percentual
de sua sequela, postulou, também, a condenação da ré no pagamento do
valor certo de R$12.656,25.
Nesse quadro, tendo sido postulada a condenação da ré no
pagamento de R$12.656,25 e obtida a indenização no valor de apenas
R$101,25, tem-se que o autor decaiu da maior parte do pedido, incidindo a
regra insculpida no parágrafo único do art. 86 do CPC, a saber, “se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários”.
Por tais motivos, considerando que a ré decaiu de parte
mínima do pedido, condeno o autor, por inteiro, no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor do pedido do qual decaiu (R$12.555,00), com correção monetária
desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado.
Deverá a ré, todavia, comprovar melhora na fortuna do autor
para lhe cobrar as verbas da sucumbência, posto ser ele beneficiário da
assistência judiciária.
Por tais motivos, dou provimento à apelação da ré e nego
provimento à do autor.
Morais Pucci
Relator